Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-24.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-24.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO, MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores supostamente descontados da conta vinculada ao PIS/PASEP do autor, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em decisão surpresa ao aplicar o Tema 1300 do STJ; (ii) estabelecer se houve correta distribuição do ônus da prova quanto aos saques realizados via folha de pagamento (FOPAG); (iii) determinar se a fixação de tese vinculante pelo STJ enseja reabertura da fase probatória em processo já em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese vinculante de que o ônus da prova, nas ações que discutem saques sob a forma de pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), recai sobre o participante, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), sendo incabível a inversão do ônus nos moldes do CDC.

4. A discussão sobre a origem e natureza dos saques foi instaurada desde a contestação apresentada pela parte ré, que especificou as modalidades de saque (FOPAG e saque em caixa) e alegou recebimento integral dos valores, com ausência de saldo.

5. O autor, por sua vez, apenas pleiteou a inversão do ônus da prova com base no CDC, sem requerer a produção de provas adicionais e pedindo pelo julgamento antecipado da lide em primeiro grau.

6. Logo, não se mostra viável a configuração de decisão surpresa quanto à distribuição do ônus probatório aplicada na apelação.

7. A aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo não impõe reabertura da fase instrutória quando o processo já se encontra em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova quanto aos saques realizados via folha de pagamento (FOPAG) em conta vinculada ao PASEP recai sobre o participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

2. Não configura decisão surpresa a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo quando a matéria foi debatida desde o primeiro grau.

3. A fixação de tese vinculante pelo STJ não enseja reabertura da instrução probatória em processos que já se encontram em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 6º, VIII; art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE, REsp 2162323/PE, Tema 1300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8001332-24.2025.8.05.0146
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA